Tribunal: STF
Processo: RE 113090
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
I.C.M.. NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO I.C.M. O DESLOCAMENTO DA CANA
PROPRIA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR PARA O INDUSTRIAL DA MESMA
EMPRESA, POR NÃO HAVER NO CASO, CIRCULAÇÃO ECONÔMICA, E JURÍDICA,
MAS TÃO-SOMENTE FÍSICA. PRECEDENTES DO S.T.F.. REPRESENTAÇÕES N.S
1181, REL. MIN. RAFAEL MAYER, 1292, REL. MIN. FRANCISCO REZEK E
1355, MIN. OSCAR CORREA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.